Tribunal: TJES
Processo: 5001908-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001908-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA MANTOVANI CARDOSO

AGRAVADO: VITOR ANTONIO MOGNATO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, extinguiu a ação de origem (tutela cautelar antecedente), sem resolução do mérito, com base no art. 303, § 6º, do CPC, por suposta inércia da autora em aditar a petição inicial após o indeferimento da liminar.

2. O recurso principal (agravo de instrumento) foi interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de bens, visando assegurar o pagamento de dívida oriunda da venda de insumos agrícolas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A primeira questão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, que extinguiu o processo sem considerar que o juízo de origem não determinou a emenda da petição inicial, conforme exigido pelo art. 303, § 6º, do CPC, tendo, ao contrário, ordenado a citação do réu para contestar.

4. A segunda questão, superada a anterior, é analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela cautelar de arresto, examinando-se a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(art. 301, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sanção de extinção do processo prevista no art. 303, § 6º, do CPC, pressupõe o descumprimento de uma prévia e expressa ordem judicial para emenda da inicial. No caso, o juízo de primeiro grau, ao indeferir a liminar, determinou a citação do réu para apresentar defesa, sinalizando o prosseguimento do feito. A ausência de intimação para aditamento impede a extinção por inércia não configurada, caracterizando erro de procedimento que deve ser sanado.

6. Para a concessão da tutela cautelar de arresto, é indispensável a demonstração concomitante da probabilidade do direito ao crédito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dilapidação patrimonial pelo devedor (
periculum in mora
). Os documentos que instruem a inicial (notas fiscais sem aceite e cheque de terceiro sustado), embora indiciários, não ostentam, em cognição sumária, a liquidez e certeza necessárias para medida tão gravosa.

7. O
periculum in mora
para o arresto não se confunde com a mera possibilidade de alienação de bens, exigindo prova concreta de atos de dilapidação patrimonial, alienação fraudulenta ou intenção de frustrar futura execução. A simples alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para justificar a medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão anterior. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

9.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo de tutela cautelar antecedente, com fundamento no art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, exige a prévia e expressa intimação do autor para emendar a petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias, não sendo cabível a penalidade quando o juízo, após indeferir a liminar, determina o prosseguimento do feito com a citação do réu. 2. A concessão da tutela cautelar de arresto (art. 301 do CPC) demanda a demonstração inequívoca não apenas da probabilidade do crédito, mas, sobretudo, do perigo concreto de dano, consubstanciado em atos de dilapidação patrimonial ou de alienação fraudulenta de bens pelo devedor, não bastando para tal a mera alegação genérica de risco de inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 301, 303, § 6º, 305 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e, no mérito do recurso principal, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIELA MANTOVANI CARDOSO
em face do v. Acórdão (id. 14126440) proferido por este Colegiado que, de ofício e em efeito translativo, julgou extinta a Tutela Cautelar Antecedente nº 5001071-78.2024.8.08.0044, sem resolução do mérito, e julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 14589501), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a extinção do feito por ausência de aditamento da inicial, com base no art. 303, § 6º, do CPC, não poderia ter ocorrido, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, não determinou a emenda da petição inicial, mas sim a citação do réu para apresentar defesa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001908-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA MANTOVANI CARDOSO

AGRAVADO: VITOR ANTONIO MOGNATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIELA MANTOVANI CARDOSO
em face do v. Acórdão (id. 14126440) proferido por este Colegiado que, de ofício e em efeito translativo, julgou extinta a Tutela Cautelar Antecedente nº 5001071-78.2024.8.08.0044, sem resolução do mérito, e julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 14589501), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a extinção do feito por ausência de aditamento da inicial, com base no art. 303, § 6º, do CPC, não poderia ter ocorrido, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, não determinou a emenda da petição inicial, mas sim a citação do réu para apresentar defesa.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Com efeito, assiste razão à embargante.

O v. Acórdão embargado partiu da premissa de que a autora, ora embargante, manteve-se inerte em aditar a petição inicial após o indeferimento da tutela de urgência, o que justificaria a extinção do processo, de ofício, por este Tribunal.

Contudo, uma análise mais detida da decisão proferida pelo d. juízo de origem revela uma particularidade processual que não foi devidamente observada no julgamento do agravo.

O artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil, que fundamentou a extinção, estabelece um procedimento claro:

“
Art. 303.

[...]

§ 6º
Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias
, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.”

Como visto, a norma estabelece um dever para o magistrado, de forma que a extinção do processo é a sanção processual para o descumprimento de uma ordem judicial expressa de emenda, que deve ser previamente proferida.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, após indeferir a liminar, concluiu sua decisão com a seguinte e única determinação: “
CITE-SE o requerido para apresentar defesa técnica. INTIME-SE todos da Decisão.”
.

Ora, em nenhum momento foi oportunizado à parte autora o prazo legal de 5 (cinco) dias para aditar a inicial ou formular o pedido principal, tampouco foi cominada a pena de extinção. Ao revés, ao ordenar a citação para contestação, o juízo sinalizou pelo prosseguimento do feito no rito comum, gerando na parte a legítima expectativa de que a fase postulatória seguiria seu curso natural.

Dessa forma, o Acórdão embargado, ao aplicar a penalidade de extinção sem que a condição para tal (a prévia intimação para emenda) estivesse presente, incorreu em manifesta omissão sobre ponto fático processual relevante e decisivo.

A parte não pode ser penalizada por uma inércia que não lhe pode ser imputada. Sanar a omissão, portanto, implica reconhecer a impossibilidade de extinguir o processo neste momento.

Por tal razão,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
para tornar sem efeito o v. Acórdão de id. 14126440, afastando a extinção do processo de origem e a condenação sucumbencial imposta.

Superada a questão que levou à extinção prematura do feito, passo a analisar o mérito do agravo de instrumento, que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de bens.

E, neste ponto, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau não merece reparos.

Trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar, requerida em caráter antecedente, com fulcro nos artigos 301 e 305 do Código de Processo Civil. Tal medida destina-se a assegurar o resultado útil de um processo principal futuro, exigindo a demonstração sumária do direito que se objetiva garantir e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Quando a medida pleiteada é o arresto, seu escopo é eminentemente protetivo, visando garantir uma futura execução por quantia certa através da constrição de bens do devedor. Para tanto, é indispensável a presença de dois requisitos específicos: a probabilidade da existência do crédito
(fumus boni iuris)
e o perigo concreto de que o devedor se desfaça de seu patrimônio de forma a frustrar a execução
(periculum in mora)
.

No caso em tela, a probabilidade do direito foi lastreada em notas fiscais de venda de insumos agrícolas e em um cheque emitido por terceiro (esposa do agravado) que foi sustado. Embora tais documentos constituam indícios de uma relação comercial, não conferem, em um juízo de cognição sumária, a liquidez e a certeza indispensáveis para uma medida constritiva tão gravosa como o arresto. Como bem apontado em contrarrazões, as notas fiscais estão desacompanhadas das respectivas duplicatas ou de aceite, e a discussão sobre a causa da sustação do cheque demanda dilação probatória.

Mais relevante, contudo, é a total ausência de demonstração do
periculum in mora
qualificado para o arresto. A agravante limita-se a afirmar que o agravado possui bens e que pode aliená-los. Ocorre que o risco que autoriza o arresto não é a mera possibilidade de alienação, mas sim a alienação fraudulenta, a dilapidação patrimonial ou a intenção do devedor de se ausentar para frustrar a cobrança.

Não há nenhuma prova de que o agravado esteja vendendo seus veículos, contraindo dívidas extraordinárias ou tentando ocultar seu patrimônio. Pelo contrário, a própria inicial do agravo serve para demonstrar que o agravado possui um patrimônio considerável e rastreável, o que, a rigor, milita em favor de sua solvência, e não contra.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a liminar, por não vislumbrar os requisitos específicos e indispensáveis para a concessão da medida cautelar de arresto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, com efeitos infringentes,
TORNAR SEM EFEITO
o v. Acórdão de id. 14126440, afastando a extinção do processo principal.

Passando à análise do mérito recursal,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela cautelar de arresto.

Por fim, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que, retificando a parte final da decisão de recorrida, intime a parte autora, ora agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende a petição inicial, nos exatos termos do art. 303, § 6º, do CPC, sob as penas ali cominadas, dando-se regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)